Tribunal: TJDFT
Processo: 0753663-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA (ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso em flagrante em 13.5.2025 pela suposta prática das infrações penais de cárcere privado, estupro, vias de fato e ameaça, no contexto da Lei no 11.340/2006. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta ilegalidade da custódia por falta de revisão periódica (artigo 316, parágrafo único, CPP), ausência de materialidade pela inexistência de exame de corpo de delito e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP, implica ilegalidade da custódia; (ii) verificar se subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva; (iii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anterioridade de dois julgamentos da 1a Turma Criminal envolvendo o paciente revela que todas as alegações ora renovadas já foram apreciadas e rejeitadas, não havendo alteração fática superveniente que justifique nova deliberação em sentido diverso.
4. A prisão preventiva permanece fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, notadamente o cárcere privado, a incomunicabilidade da vítima e a prática de atos de extrema violência e humilhação sexual, circunstâncias que extrapolam o tipo penal e evidenciam risco real à ordem pública e à integridade física e psicológica da ofendida.
5. O risco decorrente do estado de liberdade do paciente mantém-se atual, caracterizando o periculum libertatis exigido pelo artigo 312, do CPP, especialmente diante da elevada agressividade das condutas narradas na denúncia.
6. A alegação relativa à ausência de revisão periódica da prisão não prospera, pois a custódia foi reavaliada recentemente tanto pelo Juízo de origem, ao indeferir pedido de revogação, quanto por esta Turma Criminal nos julgamentos anteriores.
7. Ausente fato novo e persistindo os fundamentos da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.